Tribunal: STJ
Processo: 0490342-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059919 - SP(2025/0490342-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA PENSO (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619
do
CPP,
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se,
também, para correção de erro material.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inviabilidade de
conhecimento do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado e na
limitação de competência prevista no
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal, ausente flagrante ilegalidade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância quanto à solução adotada e a pretensão
de nova análise do recurso anterior, inviável em
embargos de declaração.
4. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos
os
seus
argumentos,
desde
que
os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a425d1f1-9219-4f85-93f3-1d7747b84fc4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a425d1f1-9219-4f85-93f3-1d7747b84fc4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059919 - SP(2025/0490342-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA PENSO (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619
do
CPP,
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se,
também, para correção de erro material.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inviabilidade de
conhecimento do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado e na
limitação de competência prevista no
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal, ausente flagrante ilegalidade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância quanto à solução adotada e a pretensão
de nova análise do recurso anterior, inviável em
embargos de declaração.
4. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos
os
seus
argumentos,
desde
que
os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55182390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 3cac817d-7a08-4e6b-b3a5-65daa28d1ecf

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS VINÍCIUS
DE OLIVEIRA PENSO contra o acórdão de fls. 252-256, que negou provimento
ao agravo regimental no habeas corpus.
Alega a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar os fundamentos do agravo regimental quanto à possibilidade de
conhecimento do
como substitutivo de revisão criminal, com
habeas corpus
base em orientação jurisprudencial que admite, em caráter excepcional, o
manejo do
após o trânsito em julgado (fls. 263-266).
writ
Argumenta que, em hipóteses de ilegalidade manifesta e sem
necessidade de reexame aprofundado de provas, os Tribunais Superiores têm
reconhecido a admissibilidade do
sobretudo quando em jogo a
habeas corpus,
liberdade de locomoção, citando julgados do STJ e do STF (fls. 264-265).
Defende que, no caso, a impetração não busca reavaliar provas, mas
corrigir ilegalidade verificável nos próprios fundamentos do processo de origem,
o que reforçaria o conhecimento do
na via excepcional (fl. 266).
writ
Expõe que o acórdão embargado limitou-se a afirmar, de forma
genérica, a impossibilidade de utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado, sem enfrentar a tese específica de
admissibilidade excepcional, o que configuraria omissão (fl. 266).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada
e, ao final, o conhecimento e a concessão da ordem, com base nos arts. 619 e
620 do CPP e 263 do RISTJ (fls. 266-267).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi improvido
porque: i) houve trânsito em julgado do acórdão da apelação, tornando inviável
o conhecimento do
; ii) o
não pode substituir a
habeas corpus
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55182390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 3cac817d-7a08-4e6b-b3a5-65daa28d1ecf

revisão criminal, sob pena de subversão do sistema de competências
constitucionais, sendo a competência deste Superior Tribunal, nos termos do
I,
, restrita aos seus próprios julgados; e iii) não se verificou
art. 105,
e
teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício,
inclusive diante da jurisprudência desta Corte quanto à inexistência de nulidade
por ausência de interrogatório de réu foragido com advogado constituído.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
(relator
AREsp n. 2.372.869/RS
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
(relator Ministro Jesuíno
22/3/2024)
170.844/PE
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 3cac817d-7a08-4e6b-b3a5-65daa28d1ecf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0490342-7
HC 1.059.919 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000998420208260424 21138072020
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA PENSO (PRESO)
CORRÉU
: MÁRCIO JOSÉ FORMEZ
CORRÉU
: LUIZ RICARDO BARBOSA
CORRÉU
: OMENIX LAMEU DA SILVA
CORRÉU
: WELERSON PEDRO CELESTINO
CORRÉU
: LUCAS DE ARAUJO MARCELO
CORRÉU
: ANDERSON WILIAM SOUZA DE ALMEIDA
CORRÉU
: GUSTAVO BARBOSA PEREIRA
CORRÉU
: LUCIANO PIOKER VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA PENSO (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
C542605485131809254281@
2025/0490342-7 - HC 1059919 Petição : 2026/0022567-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:24
Código de Controle do Documento: 84426B14-4DF0-4598-A3AE-B5F250909FBE

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0490342-7
HC 1.059.919 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485131809254281@
2025/0490342-7 - HC 1059919 Petição : 2026/0022567-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:24
Código de Controle do Documento: 84426B14-4DF0-4598-A3AE-B5F250909FBE